Tribunal: TJMT
Processo: 0000013-91.2015.8.11.0098
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000013-91.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDECIR D AVILA DOS SANTOS - CPF: 761.864.159-53 (VÍTIMA), JOSE AUGUSTO DOS REIS (APELANTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (APELADO), JOSE AUGUSTO DOS REIS - CPF: 000.264.985-37 (APELANTE), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ESCASSEZ PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO A INDICAR SUA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO CRIME – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMÍCIDIO – NÃO PROCEDÊNCIA – “ANIMUS FURANDI” REVELADO A PARTIR DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – SUBTRAÇÃO DE VALORES DA VÍTIMA COMO OBJETIVO DA AÇÃO DELITIVA –

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 610 DO STF
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em absolvição do apelante pela prática do delito de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal), tampouco na desclassificação para o delito de homicídio simples (art. 121,
caput
, CP), quando o conjunto probatório evidencia, sem sombra de dúvidas, a participação do acusado na ação delitiva destinada à subtração de valores pertencentes a vítima e no empreendimento de sua morte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por

José Augusto dos Reis
pleiteando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou

à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime estampado no artigo 157, § 3º, parte final, do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 13.654/2018.

Inconformada, requer a defesa a absolvição do réu
com amparo na insuficiência probatória (art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a infração penal estatuída no art. 121,
caput
, do Estatuto Repressor, à míngua de prova do
animus furandi
.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
José Augusto dos Reis
foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime estampado no artigo 157, § 3º, parte final, do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 13.654/2018.

Segundo a denúncia,
“(...) no dia 22 de agosto de 2014, no período noturno, no interior da residência situada na Rua Paraná, s/n, distrito Vila Cardoso, zona rural, no município de Porto Esperidião/MT, José Augusto dos Reis, vulgo ‘Sergipano ou Maranhão’, mediante violência exercida com um pedaço de madeira, matou Valdecir D’Avila dos Santos, vulgo ‘Senha’, com o intuito de subtrair dinheiro pertencente à vítima (...)”
(id. 8798069
,
pp. 01/03,
sic
).

Tem-se que
“(...) no dia dos fatos, José Augusto dos Reis, vulgo ‘Sergipano ou Maranhão’, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, aproveitando-se que o ofendido encontrava deitado em sua cama e sem possibilidade de reação, com o intuito de subtrair dinheiro pertencente à vítima, desferiu golpes com um pedaço de madeira na região da cabeça de Valdecir D’Avila dos Santos, causando-lhe a morte (...)”
(id. 8798069
,
pp. 01/03,
sic
).

Ainda, registra-se que
“(...) no dia seguinte, José Augusto dos Reis (...), por volta das 13h, no ‘bar do carequinha’, distrito de Vila Cardoso, confessou o delito para Amadeu dos Reis Siqueira, dizendo: ‘eu matei o Senha ontem a noite’; ‘ele estava com um monte de dinheiro’; ‘olha aqui o dinheiro que eu peguei do Senha’; (...)”
(id. 8798069
,
pp. 01/03,
sic
).

Inconformada, requer a defesa a absolvição do réu
com amparo na insuficiência probatória (art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a infração penal estatuída no art. 121,
caput
, do Estatuto Repressor, à míngua de prova do
animus furandi
.

A pretensão não merece guarida.

Inicialmente, imperioso consignar que a materialidade delitiva ressai do Boletim de Ocorrência (id. 8798071, pp. 01/02), da Certidão de óbito (id. 8798073), do Exame Necroscópico e Mapa topográfico (id. 8798078 a 8798082), dos Laudos Periciais de nºs 400.02.06.2014/0691 e 400.02.06.2014.0704 (id. 8798083, pp. 02/06, 8798117, pp. 01/06, 8798118, pp. 01/04, 8798119, pp. 01/06, 8798120, pp. 01/06, 8798121, pp. 03/07, 8798122), e dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

No que concerne à autoria, por sua vez, a despeito das razões formuladas na peça recursal, vê-se que o acervo probatório demonstra a ingerência do acusado na prática delitiva.

Em seu interrogatório em juízo, o apelante negou peremptoriamente seu envolvimento no crime, salientando, ainda, que conquanto fizesse o uso solitário de bebida alcoólica no bar do “Careca” no dia dos fatos, desconhecia o ofendido, evadindo-se prontamente da região apenas por receio de perseguição dos moradores da Vila Cardoso, que o apontavam como o autor do delito, especialmente por sua condição de morador de rua (mídia constante do id. 8799304).

Sob perspectiva adversa, contudo, à autoridade policial narrou a testemunha
João Lemes Lourenço
(id. 8798859, pp. 01/02), que, no dia dos fatos, o réu
José Augusto dos Reis
lhe procurou

em um evento da comunidade, vindo a confessar repentinamente a prática delitiva:

“(...) que por volta das 16h00min, estava na escola Teodoro José Duarte em um evento, tendo em seguida saído no portão e se deparou com a pessoa de José Augusto dos Reis, qual conhecia dali da Vila, mas não tinha amizade com ele;
Que José Augusto chegou e lhe disse ‘você viu o Cem (‘Senha’) hoje?’, o depoente disse que não, ‘é porque eu matei ele e quando vocês acharem vai estar fedendo’; que em seguida, antes de sair, retornou para dentro da escola e procurou a pessoa de Sebastião Dusso Braga Neto e disse o que havia ouvido então foram atrás da pessoa de José Gaúcho que é cunhado do vulgo Cem (‘Senha’) e lhe perguntou se havia visto o vulgo Cem (‘Senha’), ele também disse que não o havia visto, então decidiram juntos irem até a casa do vulgo Cem (‘Senha’); que chegando na casa notaram que a porta da frente estava somente encostada; que empurraram e abriram a porta e ao se dirigirem até o quarto deparam com ele deitado de bruços com o local cheio de moscas
; que ao virem a cena se afastou do local, tendo fechado o portão para que ninguém entrasse e foram avisar a policial do ocorrido (...)”
(id. 8798859, pp. 01/02,
sic
).

Em juízo, a mencionada testemunha ratificou as assertivas anteriormente formuladas, asseverando que o acusado fora enfático em afirmar a autoria do delito na citada ocasião, o que prontamente motivou a procura sobre o paradeiro da vítima, além de ter obtido informações posteriores que
José Augusto dos Reis
veio também a confessar a prática delitiva para
Amadeu dos Reis Siqueira
no bar em que frequentava:

“(...) conhecia (a vítima), moro em Vila Cardoso desde 82 (...) uns poucos dias, trinta dias mais ou menos, encontrei ele (réu) lá, na Vila lá, conversei com ele (réu) duas vezes, conversar só de serviço assim (...) ele (réu) não tinha morada não (...) (vítima Valdecir) gostava de beber (...)
estava tendo um evento na escola, jogos, sempre eu faço participação com a turma lá, aí eu saí do portão para fora eu tive de encontro com ele (réu), com o Sergipano, aí ele falou para mim assim ‘Você viu o Senha hoje?’, eu falei ‘não’, ele falou ‘quando você achar ele vai estar fedendo’, ele falou desse jeito né, ‘quando vocês acharem ele já vai estar fedendo’
, aí eu voltei para trás chamei o Tiãozinho, falei ‘Tião (...) será que isso é verdade?’, falou ‘vamos lá?’, falei ‘vamos’, aí passamos no mercado, chamamos o cunhado dele, que era o Zé Gaúcho, e falou ‘então tá, eu vou passar aqui por dentro já’, porque a casa dele (vítima) era no fundo e o mercado era na outra rua (...)
aí quando chegamos lá, realmente o que ele falou tinha acontecido
(...)
eu só perguntei para ele (réu) ‘mas, por que você sabe disso?’, ele (réu) não me respondeu nada (...) falou, isso ele falou (indagado se o réu afirmou que havia matado a vítima)
(...)
ah, tinha, ele (vítima) tinha dinheiro, até porque esse cunhado dele, o Zé Gaúcho, sempre tinha um dinheirinho e ele (vítima) vivia mais de juros, então ele tinha dinheiro, sim
(...) ele tinha umas duas casinhas (...) mas ele trabalhava no mercado e era rapaz um solteiro, então não tinha como gastar né (...) (a porta da casa da vítima) estava só escorada, aí eu e mais o ‘Tião’ abrimos a porta, chegou no quarto ele estava em uma decomposição já bem avançada e nós voltamos para trás e a casa dele era de um portãozinho bem ruim né, de balaústre, (o portão) estava aberto (...)
eu fiquei sabendo pela boca do povo lá que ele (réu) tinha comentado isso no boteco também com o Amadeu, no boteco também, comentou com ele também
(...) não, ele (Valdecir) nunca brigou com ninguém, todo mundo gostava dele (...)”
(mídia constante do id. 8799304,
sic
).

O aludido contexto fático também foi narrado em juízo pela testemunha
Sebastião Dusso Braga Neto
que, para além de ter diligenciado junto a residência do ofendido, apontou que este frequentava diariamente o bar próximo a sua residência, podendo, por isso, ter conhecido o réu no local, além de ser conhecido que a vítima possuía dinheiro:

“(...) eu tinha uma farmácia de frente com o colégio e estava tendo uma quermesse durante o dia, estava tendo uma festa lá e
o João, João Lemes, chegou em mim e falou assim ‘Tião, disse que mataram, disse que o ‘Senha’ tá morto lá na casa dele, vamos lá ver?’, nós descemos e passamos no mercado, onde que o ‘Senha’ trabalhava, que era do parente dele, ainda levamos o Zé Teixeira junto, aí chegamos, era uma casinha de madeira bem simplesinha, entramos, estava tudo fechado, quando nós abrimos a porta do fundo, o cheiro já estava forte mesmo, aí nós rodeamos assim, passamos a cozinha, o quarto, ele já estava caído na cama, pura mosca, aí eu só virei para trás e já voltei para trás
(...) ele (vítima) emprestava né, ele tinha um dinheirinho (...)
o ‘Senha’ todo fim de tarde, a noite, ele ia para o bar, que era um bar perto, então deve ser lá que eles se conheceram lá nesse bar (...) na esquina assim ó, cinquenta metros (...) sempre (tinha dinheiro), porque não tinha o que gastar né, só ia trabalhar, tinha umas duas casinhas de aluguel, tinha a que ele morava e uma outra lá, não tinha nada
(filhos e esposa) (indagado sobre o fato da vítima possuir dinheiro) (...)
falaram lá, o João que fala que ele (réu) falou lá no bar que ele matou o ‘Senha’, diz a conversa que ele contou que matou o ‘Senha’ lá
(...)
não (indagado se surgiram nomes de outros supostos envolvidos na morte da vítima)
”
(mídia constante do id. 8799304,
sic
).

Por sua vez, colhe-se do depoimento prestado pela testemunha
Amadeu dos Reis Siqueira
em sede policial que
“dia 23/08/2014, por volta das 13h00min chegou no ‘bar do carequinha’, tendo sido abordado por um indivíduo de estatura baixa, cabelo raspado, cor morena, que atende pela alcunha de vulgo ‘Sergipe de tal’; (...) que sem motivo algum José Augusto dos Reis chegou e lhe disse ‘vou te pagar uma cerveja’, mas como o depoente havia acabado de adquirir uma cerveja então lhe disse ‘muito obrigado’; que mesmo assim José Augusto insistiu e disse que pagava;
que sem motivo algum José Augusto passou a lhe dizer ‘vou te contar um negócio’ (...) ‘eu matei o Senha ontem a noite’, o depoente disse ‘mas por que?’ então José Augusto disse ‘ele estava com um monte de dinheiro’ o depoente disse porque você não roubou somente ele ‘porque ele me xingou’; que José Augusto disse ‘ontem (22/08/2014) levei o Senha embora, ele deitou, depois dei uma paulada na cabeça dele e cortei o pescoço dele e joguei um lençol em cima dele’; que José augusto ainda falou ‘olha aqui’ batendo a mão no bolso ‘o dinheiro que peguei do Senha’
(...) que depois do dito, tomou conhecimento, no dia 24/08/2014 que Valdecir D’Avila dos Santos, havia sido morto com uma paulada na cabeça, através de terceiros, foi quando se lembrou do que havia ouvido de José Augusto, tendo depois o procurado e não mais o viu (...)”
(id. 8798075, pp. 03/04,
sic
).

Na espécie, como bem exposto pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“
o Laudo Pericial do Local do Crime n.° 400.02.06.2014/0691 (Id. 8798083, pp. 2/6, Id. 8798117, pp. 1/6, Id. 8798118, pp. 1/4, Id. 8798119, pp. 1/6 e Id. 8798120, pp. 1/6), apontou o seguinte:
“os vestígios observados no local, bem como a posição da vítima sugerem que a mesma foi pega de surpresa sem tempo para reagir, possivelmente encontrava-se dormindo quando recebeu um único golpe
” e “não havia vestígios de desalinho ou movimentação brusca de móveis ou objetos, evidenciando a ausência de possível luta corporal no local (...)
o modo como a vítima foi encontrada pelos peritos da POLITEC, vai ao encontro da narrativa que o réu fez para a testemunha Amadeu dos Reis Siqueira
– repita-se: ELE DEITOU, DEPOIS DEI UMA PAULADA NA CABEÇA DELE’
” (id. 14498982,
sic
).

Além disso, sob o crivo do contraditório, a testemunha
Fabiano Brassoloto da Silva
narrou que, na manhã subsequente ao fato delitivo, após ter se dirigido ao bar junto a
Amadeu dos Reis Siqueira
, presenciou o acusado confessando deliberadamente a prática delitiva para o seu colega:

“(...) nós estávamos, nesse dia que ele (réu) falou lá, eu estava remendando um pneu de um trator que eu estava trabalhado lá na Cardoso e
eu fui em um bar pegar uma cerveja e ele estava falando lá no bar que tinha matado o cara, o ‘Senha’, esse Maranhão lá
(instado a dizer que estava confessando a autoria dos fatos) (...)
eu vi ele (réu) falando lá, que eu não conhecia ele réu), eu estava em um bar, na esquina, na frente da casa do cara (vítima) lá
(...) conhecia (vítima), ali da (Vila) Cardoso mesmo (...)
estava eu e o Amadeu, nós estávamos remendando um pneu de um trator e aí nós fomos pegar uma cerveja no bar e ele (réu) estava falando lá
(...)
ele conversou com o Amadeu, falou que tinha feito uma ‘cagada’, falou ‘eu fiz uma cagada ali, matei o cara’
(...)
aí de tarde, ele saiu, o pessoal foi lá na casa dele e viu que ele (vítima) estava morto mesmo
(...)
foi isso que ele falou, isso, falou assim ‘eu fiz uma cagada ali, eu matei o ‘Senha’’, isso que ele disse
(indagado se o réu confirmou a autoria da morte da vítima) (...)
eles falam que ele (vítima) estava com dinheiro, por isso que ele matou ele para roubar, é que ele (vítima) tinha recebido
(...)”
(mídia constante do id. 8799304,
sic
).

Não bastasse isso, a participação do apelante no delito é apontada, ainda, no depoimento judicial do policial civil
Marcelo Castrillon Cebalho,
que destaca que, após diligências empreendidas junto ao proprietário do bar, foi possível apurar que a vítima
Valdecir D’Avila dos Santos
, vulgo “Senha”, e o réu frequentaram o aludido estabelecimento e fizeram o uso conjunto de bebidas alcoólicas:

“(...) eu estava de plantão quando chegou a notícia dessa pessoa que foi encontrada sem vida dentro do interior da sua casa (...) chegamos lá e constatamos realmente que o ‘Senha’ (...) se encontrava sem vida lá na casa dele (...)
chegou ao nosso conhecimento, em seguida, não no mesmo dia, mas depois, que o José, que tinha apelido de ‘Maranhão’, se não me engano, no dia em que (Valdecir) foi morto, costumava a beber com a vítima
(...) eles eram conhecidos (...)
Vila pequena, pessoal conhece todo mundo né e aí também chegou ao conhecimento da equipe de investigação que segundo algumas testemunhas o ‘Maranhão’ tinha confessado para alguma das pessoas que tinha feito isso com a pessoa lá, o ‘Senha’
(...) sim, na verdade
o rapaz do bar disse que eles estavam bebendo naquela tarde, naquele dia, ele disse que viu ele bebendo lá com a vítima, eu me recordo dessa situação
(questionado se a polícia chegou a fazer diligências no bar em que a vítima e réu bebiam no dia dos fatos) (...) tem um cara que trabalhava no colégio, que ele (José Augusto) tinha amizade lá, (nome) Sebastião, popular como ‘João Barulho’, alguma coisa assim (instado a dizer para quem o réu teria confessado a prática delitiva) é, (Sebastião que disse que o réu) tinha matado a pessoa (...)
a princípio era para latrocínio né, para roubar o que o cara tinha
(...) estava (questionado se a residência da vítima estava bagunçada) (...) estava bagunçado o quarto lá, a vítima estava deitada perto da cama, em avançado estado já (...)
sim, a princípio sim
(instado a dizer se o motivo do crime consistia na prática do roubo) (...)
é um senhor que morava sozinho, creio eu que ele deve ter pego algum dinheiro, alguma coisa desse senhor... parecia que sim, tinha dinheiro
(...) parece que ele tinha recebido algum dinheiro (...)”
(mídia constante do id. 8799304,
sic
).

Nota-se, pois, sem olvidar do óbice ao juízo condenatório baseado
exclusivamente
em elementos de inquérito, à luz das garantias fundamentais do contraditório e da não culpabilidade – cerne do comando estampado no art. 155 do CPP –, que o arcabouço probatório produzido
durante a instrução processual
converge para o juízo da culpa, inexistindo lugar para a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

No que diz com a almejada
desclassificação da conduta
para o crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, CP), vislumbra-se que o réu
José Augusto dos Reis
agiu com vistas a subtrair o numerário pertencente ao ofendido, que, como restou evidenciado, todos conheciam a circunstância de se tratar de indivíduo que detinha e andava com expressivas quantias de dinheiro, sendo relatado, ainda, pela testemunha
Edilvado José da Silva,
que
“ele (Valdecir D’Avila dos Santos) mostrava (o dinheiro) para nós, daí eu e mais esse que eu trabalho na borracharia nós falávamos
‘Senha, não fica andando com dinheiro, não, Senha’, bebia pinga com muito dinheiro
” (mídia constante do id. 8799304,
sic
), revelando, de modo inequívoco, o
animus furandi
exigível à caracterização do
crime contra o patrimônio
capitulado no art. 157, §3º, parte final, do Código Penal, donde não colhe a pretensão desclassificatória.

Seja como for, convém relembrar o disposto na Súmula nº 610 do Supremo Tribunal Federal, no sentido que
“há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima”
.

Nesta ordem de ideias, assinalada a solidez do conjunto probatório coligido, do qual emanam a materialidade e autoria do crime de latrocínio, de rigor a manutenção da condenação do apelante, nos exatos moldes da decisão censurada.

Logo,
nego provimento
ao recurso intentado por
José Augusto dos Reis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020